Tribunal: TJSP
Processo: 2110089-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Imóvel rural – Pequena propriedade - Alegação de que se trata de pequena propriedade rural trabalhada pela família e de onde ela retira seu sustento – Ausência de elementos que corroborem a afirmação do executado:

– Cumpre à parte demonstrar suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu o executado – Hipótese em que o executado nem mesmo menciona a atividade a que

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Imóvel rural – Pequena propriedade - Alegação de que se trata de pequena propriedade rural trabalhada pela família e de onde ela retira seu sustento – Ausência de elementos que corroborem a afirmação do executado:

– Cumpre à parte demonstrar suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu o executado – Hipótese em que o executado nem mesmo menciona a atividade a que se dedica, não havendo qualquer elemento que fundamente suas alegações – Ausência de demonstração de que a propriedade é trabalhada pela família.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000991318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110089-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Nhandeara, em que é agravante
ORLANDO PINATTI, é agravado LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencida a 3a Juíza que declara voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 2 de dezembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-- voto n. 21.111 --
Agravo de Instrumento n. 2110089-61.2020.8.26.0000
Agravante: Orlando Pinatti
Agravado: Luiz Pinheiro de Azevedo
Comarca: Nhandeara
Juiz de Direito: Renato dos Santos
IMPENHORABILIDADE
Imóvel rural Pequena propriedade - Alegação de que se
trata de pequena propriedade rural trabalhada pela família e de
onde ela retira seu sustento
Ausência de elementos que
corroborem a afirmação do executado:
Cumpre à parte demonstrar suas alegações, ônus do qual não
se desincumbiu o executado Hipótese em que o executado
nem mesmo menciona a atividade a que se dedica, não havendo
qualquer elemento que fundamente suas alegações Ausência
de demonstração de que a propriedade é trabalhada pela
família.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
da r. decisão copiada a fls. 163/164 que, nos autos da ação monitória
ajuizada por Luiz Pinheiro de Azevedo contra Orlando Pinatti, em fase
de cumprimento de sentença, deferiu em parte o pedido formulado pelo
executado para declarar impenhoráveis os imóveis de matrículas n.o
8.776, 13.816 e 4.773 do CRI de Monte Aprazível, mantendo-se as
demais constrições.
O executado agrava sustentando que basta
que o imóvel seja caracterizado como pequena propriedade rural para
que seja considerado impenhorável, pois é ônus do exequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstrar que a família não trabalha e não tira dele seu sustento.
Afirma que de acordo com entendimento
do STJ, há presunção de que a pequena propriedade rural é explorada
pelo devedor e sua família, de onde retiram seu sustento.
O recurso é tempestivo e bem preparado
(fls.9/10).
Não houve pedido de antecipação da tutela
recursal.
O
agravado
apresentou
contraminuta
pugnando pela manutenção da decisão agravada (fls. 16/18). Requereu
a condenação do agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais
e sua condenação às penas por litigância de má-fé.
É o relatório.
I. O recurso não comporta provimento.
Trata-se de cumprimento de sentença que
rejeitou os embargos monitórios opostos por Orlando Pinatti e
constituiu o título executivo em favor de Luiz Pinheiro de Azevedo.
De início procedeu-se à tentativa de
bloqueio de ativos financeiros, no valor de R$ 24.186,92, contudo
somente foi localizado e bloqueado o valor de R$ 268,05. Em seguida,
foi realizada a pesquisa de veículos no sistema Renajud, mas foram
encontrados dois veículos com restrições.
Assim, o exequente pleiteou a pesquisa de
bens imóveis pela ARISP, tendo em seguida requerido a penhora dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóveis registrados sob matrículas números 4.773; 8.776; 13.816;
14.541; 19.686 e 25.681 do Cartório de Registro Imobiliário de Monte
Aprazível.
O executado apresentou impugnação à
penhora. Afirmou que o imóvel registrado na matrícula no 4.773 serve
de moradia a ela e a sua família; que os imóveis registrados nas
matrículas números 8.776 e 13.816 não lhe pertencem e que os imóveis
das matrículas numeros 14.541; 19.686 e 25.681 são contíguos e
formam um só imóvel rural de área equivalente a 45,23,81 hectares,
sendo impenhorável por se tratar de pequena propriedade rural
trabalhada pela família.
A impugnação foi parcialmente acolhida,
mantendo-se apenas a penhora sobre o imóvel rural diante do
entendimento do Juízo a quo de que, embora tenha sido demonstrado
tratar-se de pequena propriedade rural, o executado não comprovou
que é trabalhada pela família e que é fonte de seu sustento.
Essa a decisão que ensejou a interposição
do presente recurso, o qual não comporta provimento.
O agravante tão somente sustenta seu
inconformismo na alegação de que há presunção de que a pequena
propriedade rural é trabalhada pela família e lhe serve de sustento.
Contudo, no caso dos autos ele nem mesmo alega tal circunstância. Na
impugnação apresentada em Primeira Instância somente invocou a
presunção e na minuta do recurso afirma genericamente “de qualquer
forma, importante dizer que o recorrente e sua família exploram o
imóvel penhora e dele retiram o sustento” (fls. 6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No
entanto,
em
nenhum
momento
esclarece sua afirmação, não menciona qual a atividade a que se
dedicam, quantas pessoas de sua família trabalham na propriedade,
nem a renda que auferem. Não há nem ao menos um singelo indício de
que sua afirmação seja verdadeira.
Ora, cabia ao agravante apresentar fato
constitutivo de seu do direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil. Ainda que se admitisse a ausência de
demonstração cabal de suas afirmações, ao menos deveria haver
elementos indiciários que indicassem serem verdadeiras.
Desse
modo,
incabível
se
admitir
a
impenhorabilidade do imóvel com base apenas na suposta presunção,
sem substrato fático.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de
Justiça já decidiu:
“PENHORA
PROPRIEDADE RURAL

POSSIBILIDADE ÔNUS DA PROVA VIOLAÇÃO ARTIGO 333, I E II, DO
CPC INEXISTÊNCIA - MATÉRIA DE PROVA SÚMULA 7/STJ.
I
-
O
tribunal
a
quo
deu
correta
interpretação ao artigo 333 e incisos do Código de Processo Civil, pois, se
os próprios recorrentes deduziram as razões pelas quais seria de rigor a
impenhorabilidade do imóvel rural que possuem, deveriam ter
apresentado as provas pertinentes, para respaldar as suas alegações.
II - Se, com arrimo no conjunto fático-
probatório, o tribunal de origem verificou a ausência dos requisitos
indispensáveis para conceder o benefício da impenhorabilidade à
propriedade rural dos recorrentes, esta questão não pode ser revista em
sede de especial, por incidência do enunciado n.o 7 da Súmula desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Corte.
III - O dissídio jurisprudencial, por sua
vez, não restou demonstrado, nos moldes exigidos pelo artigo 255 e
parágrafos do Regimento Interno desta Corte. Recurso especial não
conhecido.” (REsp 177.641/RS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 08/10/2002, DJ 02/12/2002, p. 303)
Desse modo, de rigor a manutenção da
decisão agravada.
Por fim, quanto ao pedido do agravado,
não há que se falar em litigância de má-fé do executado, pois não se
verifica a prática das condutas previstas no artigo 80 do Código de
Processo Civil
, apenas exerceu seu direito de impugnar a
penhora. Também incabível a fixação de honorários recursais, tendo em
vista que a decisão agravada pôs fim a incidente e não foram arbitrados
honorários advocatícios em Primeira Instância.
II. Diante do exposto, por meu voto, nega-
se provimento ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 32075
AGRV.No: 2110089-61.2020.8.26.0000
COMARCA: NHANDEARA
AGTE.: ORLANDO PINATTI
AGDO.: LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ousei, com a devida vênia, divergir da douta
maioria da Turma Julgadora, que negou provimento ao
recurso; pois, pelo meu voto, dava-lhe provimento.
Nos termos do artigo 833, inciso VIII, do
Código de Processo Civil, é absolutamente impenhorável a
pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde
que trabalhada pela família.
A lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,
que regulamenta os artigos constitucionais relativos à
reforma agrária (previstos no Cap. III, Título VII, da
Constituição Federal), estabelece como pequena propriedade
rural, o imóvel de um a quatro módulos fiscais (art. 4o,
inciso II, letra “a”).
E a Corte Superior já decidiu sobre o
conceito de pequena propriedade rural:
“RECURSO ESPECIAL - ARTIGO 333, I, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PROPRIEDADE
RURAL - CONCEITO - MÓDULO RURAL - IDENTIFICAÇÃO
-
NECESSIDADE
-
PEQUENA
PROPRIEDADE
RURAL
UTILIZADA
POR
ENTIDADE
FAMILIAR
-
IMPENHORABILIDADE - RECONHECIMENTO - RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESPECIAL IMPROVIDO.
I - A questão relativa ao artigo 333, I, do
Código de Processo Civil, relativo ao ônus da
prova, não foi objeto de debate ou deliberação
pelo Tribunal de origem, restando ausente,
assim, o requisito do prequestionamento da
matéria, o que atrai a incidência do enunciado
211 da Súmula desta Corte.
II - Para se saber se o imóvel possui as
características para enquadramento na legislação
protecionista é necessário ponderar as regras
estabelecidas pela Lei n.o 8629/93 que, em seu
artigo 4o, estabelece que a pequena propriedade
rural é aquela cuja área tenha entre 1 (um) e 4
(quatro) módulos fiscais. Identificação, na
espécie.
III - Assim, o imóvel rural, identificado como
pequena propriedade, utilizado para subsistência
da família, é impenhorável. Precedentes desta
eg. Terceira Turma.” (REsp 1284708/PR, Rel.
Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado
em
22/11/2011,
DJe
09/12/2011;
destaques
nossos).
No caso em exame, é incontroverso que se
trata de pequena propriedade rural, não possuindo o imóvel
área superior àquela indicada na lei.
Ressalte-se que é do exequente o ônus da
prova de inexistência de exploração familiar na terra, em
razão da presunção de que a pequena propriedade rural é
efetivamente explorada pelo ente familiar.
Nesse sentido, o precedente abaixo:
“RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL.
IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.
REQUISITOS E ÔNUS DA PROVA.
1. A proteção da pequena propriedade rural
ganhou
status
Constitucional,
tendo-se
estabelecido, no capítulo voltado aos direitos
fundamentais, que a referida propriedade, "assim
definida em lei, desde que trabalhada pela
família,
não
será
objeto de penhora para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento
de
débitos
decorrentes
de
sua
atividade produtiva, dispondo a lei sobre os
meios de financiar o seu desenvolvimento" (art.
5°, XXVI). Recebeu, ainda, albergue de diversos
normativos infraconstitucionais, tais como: Lei
n° 8.009/90, CPC/1973 e CPC/2015.
2.
O
bem
de
família
agrário
é
direito
fundamental da família rurícola, sendo núcleo
intangível - cláusula pétrea -, que restringe,
justamente
em
razão
da sua finalidade de
preservação da identidade constitucional, uma
garantia
mínima
de
proteção
à
pequena
propriedade rural, de um patrimônio mínimo
necessário à manutenção e à sobrevivência da
família.
3. Para fins de proteção, a norma exige dois
requisitos para negar constrição à pequena
propriedade
rural:
i)
que
a
área
seja
qualificada como pequena, nos termos legais; e
ii) que a propriedade seja trabalhada pela
família.
4. É ônus do pequeno proprietário, executado, a
comprovação de que o seu imóvel se enquadra nas
dimensões da pequena propriedade rural.
5. No entanto, no tocante à exigência da prova
de que a referida propriedade é trabalhada pela
família,
há
uma
presunção
de
que
esta,
enquadrando-se como diminuta, nos termos da lei,
será
explorada
pelo
ente
familiar,
sendo
decorrência natural do que normalmente se espera
que aconteça no mundo real, inclusive, das
regras de experiência (NCPC, art. 375).
6. O próprio microssistema de direito agrário
(Estatuto da Terra; Lei 8.629/1993, entre outros
diplomas) entrelaça os conceitos de pequena
propriedade,
módulo
rural
e
propriedade
familiar, havendo uma espécie de presunção de
que o pequeno imóvel rural se destinará à
exploração direta pelo agricultor e sua família,
haja vista que será voltado para garantir sua
subsistência.
7. Em razão da presunção juris tantum em favor
do pequeno proprietário rural, transfere-se ao
exequente o encargo de demonstrar que não há
exploração familiar da terra, para afastar a
hiperproteção da pequena propriedade rural.”
(REsp 1408152/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016,
DJe 02/02/2017, sem destaques no original).
Assim, cabia ao credor, pretendendo afastar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a impenhorabilidade, demonstrar que a propriedade não era
realmente trabalhada pela família; havendo indícios nos
autos do processo de que o agravante exerce atividade
rural, pois assim foi qualificado e ainda porque a própria
negociação realizada entre as partes dizia respeito ao
exercício de tal atividade.
Assim, o bem penhorado está protegido pelo
artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e
artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição da República, e
era de rigor a reforma da r.decisão recorrida, que deixou
de reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade
rural.
Diante do exposto, pelo meu voto, dava
provimento ao recurso para reconhecer a impenhorabilidade
do imóvel.
Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
3a Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
NELSON JORGE JUNIOR
13700631
7
10
Declarações de
Votos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
13735905
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2110089-61.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.